Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-13.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000705-13.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES APELADO: D. D. S. A. D. L. e outros Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000705-13.2021.8.05.0032, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 1002 do STF, de acordo com o voto do Relator.